Tribunal: TJBA
Processo: 0500581-82.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500581-82.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: PATRICIA VILASBOAS DAMACENO e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS (PST).
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU ESTATUTÁRIO. DIREITOS TRABALHISTAS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS E NÃO REPASSADAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO REPASSE AO INSS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que o
Estado da Bahia
promova o repasse das
contribuições previdenciárias
da autora ao INSS, indeferindo, no mais, os pleitos de verbas trabalhistas e indenizatórias.

Consta dos autos que a
autora foi contratada em 05/03/2009

sob o

regime de Prestação de Serviços Temporários (PST)
,
para exercer a função de

auxiliar de serviços gerais

junto à 30ª DIREC, tendo o vínculo perdurado até

08/02/2013
.

A autora requereu o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de
férias, 13º salário, FGTS, lucros cessantes e danos morais
, alegando desvirtuamento do regime temporário e ausência de repasse previdenciário.

O juízo de origem reconheceu apenas o
dever do Estado de efetuar o repasse previdenciário
,
julgando
improcedentes os demais pedidos
.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) saber se o regime de
prestação de serviços temporários (PST)
gera direito ao reconhecimento de
vínculo empregatício

e às

verbas trabalhistas
correlatas;
(ii) verificar se o
Estado da Bahia
tem responsabilidade pelo
repasse das contribuições previdenciárias
descontadas da remuneração da autora; e
(iii) averiguar a
existência de dano moral
decorrente do não recolhimento das referidas contribuições ou da ausência de férias e 13º salário.

III. Razões de decidir

O regime de
prestação de serviços temporários (PST)
é modalidade administrativa de contratação
excepcional e precária
, amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, e não configura vínculo celetista ou estatutário.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos determinados direitos do art. 7º da Constituição,
não extensíveis a prestadores de serviço temporário contratados irregularmente
,
salvo quanto ao pagamento da contraprestação pelo trabalho prestado, a fim de evitar o

enriquecimento ilícito da Administração
.

As provas constantes dos autos demonstram que a remuneração era efetuada mediante
ordens bancárias e notas de empenho
, com

retenções de ISS e INSS
, revelando a natureza
precária e administrativa do vínculo
. Inexistem elementos fáticos que indiquem
subordinação jurídica

ou
habitualidade típica do regime celetista
,
razão pela qual

não se reconhece vínculo de emprego
.

O
prolongamento da contratação
por período superior ao inicialmente previsto
não descaracteriza a natureza temporária do vínculo
,
por se tratar de irregularidade administrativa que não gera efeitos celetistas automáticos.

Quanto ao
pedido de danos morais
, a jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que o
inadimplemento contratual ou irregularidade administrativa
não enseja dano moral
sem prova de abalo extrapatrimonial efetivo
(AgInt no REsp 1.857.840/SC). No caso, inexistem provas de ofensa à honra ou sofrimento psíquico que justifiquem indenização.

Por outro lado, a prova documental (extrato previdenciário) evidencia que, embora tenham sido
efetuados descontos previdenciários
, o
Estado não comprovou o repasse ao INSS
, descumprindo seu dever legal de responsável tributário. O ônus da prova, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, incumbia ao Estado, que não o satisfez.

Tal omissão configura
violação ao dever de repasse das contribuições descontadas
, impondo a
manutenção da condenação
quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Teses de julgamento:
“1. A contratação sob o regime de Prestação de Serviços Temporários (PST) possui natureza administrativa e precária, não gerando vínculo empregatício nem direito automático às verbas trabalhistas típicas do regime celetista.”
“2. O Estado responde pelo repasse das contribuições previdenciárias descontadas da remuneração dos contratados, incumbindo-lhe o ônus de provar o efetivo recolhimento.”
“3. A ausência de recolhimento previdenciário, sem demonstração de abalo moral concreto, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, IX, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 8.212/1991, arts. 30, I, e 33; CC/2002, art. 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0500581-82.2014.
8.05.0088
,
de Poções, em que figuram como
APELANTES e APELADOS simultâneos, ESTADO DA BAHIA e PATRICIA VILASBOAS DAMASCENO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor.

MM01